Tribunal: TJMT
Processo: 1033898-67.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033898-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), G E INDUSTRIA E COMERCIO DE BIOMASSAS LTDA - CNPJ: 12.164.568/0001-27 (AGRAVADO), EDSON WALTER CAVALARI - CPF: 189.441.249-49 (AGRAVADO), AMALIA BERBEL HERNANDES CAVALARI - CPF: 914.479.179-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ESPOLIO DE GERSON RODRIGUES GONCALVES registrado(a) civilmente como GERSON RODRIGUES GONCALVES - CPF: 344.709.801-53 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ QUATRIN - CPF: 225.517.190-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, AO LOCATÁRIO DO DEVEDOR – EXECUÇÃO GARANTIDA COM A PENHORA DE 02 (DOIS) IMÓVEIS – PRETENSÃO DE PENHORA DE CRÉDITO LOCATIVOS QUE RESTOU INFRUTÍFERA – NÃO INCIDÊNCIA DAS EXCEÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 851 CPC –

ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO OCORRÊNCIA –

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em que pese a execução se dê no interesse do credor, conforme disposição do artigo 797 do CPC, o crédito exequendo já se encontra garantido por penhora de imóveis, não restando demonstrado qualquer das hipóteses previstas no artigo 851 do CPC, para o deferimento de uma segunda penhora.

Para aplicação da multa prevista no artigo 601 do Código de Processo Civil (ato atentatório à dignidade da justiça), há necessidade de verificação do elemento subjetivo: dolo ou culpa grave (STJ, AgRg no Ag 1187473 / DF), ausentes no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 0008120-59.2015.8.11.0055 - Cód. 191741, indeferiu o pedido do exequente/agravante de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Em suas razões, a parte agravante aduz requer a antecipação de tutela recursal para determinar a cassação da decisão agravada, bem como, o reconhecimento da recusa do locatário como ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos dos arts. 772, II e III e 774 do CPC, com aplicação de multa não inferior a 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução.

Aduz que eventual manutenção da decisão agravada lhe implicará danos irreversíveis, pois será tolhido o direito de satisfação do crédito executado, além de perpetuar com um ato atentatório à dignidade da justiça.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que o locatário seja responsabilizado integralmente pela dívida e, por ter se recusado ao cumprimento da decisão judicial que determinou o depósito dos alugueis em juízo, seja aplicada multa por ato atentatório não inferior a 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução, bem como determinada a expedição de ofício ao Ministério Público e Autoridade Policial competente para apurar eventual crime de desobediência e descumprimento de ordem judicial (art. 330 do Código Penal).

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido ao Id. 255946159.

O Magistrado
a quo
prestou informações ao Id. 262376285.

As contrarrazões aportaram ao Id. 262157762, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A agravante alega que, em 09/11/2023, propôs Ação de Execução em face dos agravados em virtude da inadimplência na CCB 934565.

Consigna que, após a citação dos executados, ora agravados, teria procedido com a penhora do imóvel Matriculado sob o nº 21.557, onde fora informado pelo oficial de justiça que uma fração do imóvel possuía finalidade comercial, sendo utilizado atualmente pela empresa Centro Oeste Tintas, de propriedade do locatário Sr. Wilson Thomas.

Aduz que pugnou pela penhora dos alugueis e a intimação do inquilino para proceder com o depósito mensal desses em conta judicial vinculada ao processo, o que foi deferido pelo juízo, conforme Id 80690028. No entanto, em cumprimento da diligência, o Oficial de Justiça certificou que não teria sido possível proceder com a penhora dos aluguéis, haja vista a alegação de que o contrato é somente tácito, sendo que o locatário realiza melhorias mensais no imóvel, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Ante a falta de cooperação com o deslinde processual do locatário, pretendeu perante o Juízo
a quo
que o locatário fosse responsabilizado pessoalmente pela totalidade da dívida e que a recusa ao cumprimento de determinação judicial fosse considerada ato atentatório à dignidade da justiça, previsto nos artigos 772, II e III e 774, IV, ambos do CPC, além de crime de desobediência previsto no artigo 330 do CP.

Aduz que o Juízo
a quo
teria indeferido o pedido, considerando que houve pedido de astreintes (multa diária) diante do não cumprimento de ordem judicial, no entanto, o que houve foi pedido de multa diante de manifesto ato atentatório à dignidade da justiça, por se recusar a cumprir uma ordem judicial. Opostos embargos de declaração ante a suposta contradição, os mesmos foram rejeitados.

Inconformada, a agravante requer provimento do recurso para que o locatário seja responsabilizado integralmente pela dívida e, por ter se recusado ao cumprimento da decisão judicial que determinou o depósito dos alugueis em juízo, seja aplicada multa por ato atentatório não inferior a 10% (dez por cento) do valor atualizado da execução, bem como determinada a expedição de ofício ao Ministério Público e Autoridade Policial competente para apurar eventual crime de desobediência e descumprimento de ordem judicial (art. 330 do Código Penal).

Pois bem.

O Magistrado
a quo
indeferiu a pretensão da ora agravante quanto a penhora dos a aplicação da multa ao locatário, levando em conta
“que a ação tramita há quase 10 anos com pouquíssimas diligências frutíferas, e, mesmo havendo penhora de imóveis a parte exequente tenta delongar a percepção do crédito de outras formas que já se mostraram infrutíferas.”

E com razão.

Em que pese a execução se dê no interesse do credor, conforme disposição do artigo 797 do CPC, o crédito exequendo já se encontrava garantido por penhora de 02 imóveis (Matrícula n.º 21557 e 21314 - Id. 80152239 da origem.), o que inviabiliza a penhora dos aluguéis e eventual aplicação de multa por ato atentatório ao locatário.

O Código de Processo Civil em seu artigo 851 do CPC prevê:

“Art. 851, CPC. Não se procede à segunda penhora, salvo se:

I - a primeira for anulada;

II - executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente;

III - o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial.”

No presente caso, não incide nenhuma das exceções previstas no supracitado artigo, razão pela qual se torna inviável a penhora dos alugueis que já se mostrou infrutífera, haja vista a alegação de que o contrato é somente tácito, sendo que o locatário realiza melhorias mensais no imóvel, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Ademais, para aplicação da multa prevista no artigo 601 do Código de Processo Civil (ato atentatório à dignidade da justiça) há necessidade de verificação do elemento subjetivo: dolo ou culpa grave (STJ, AgRg no Ag 1187473 / DF), o que não ficou demonstrado no caso.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025